Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711162-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: KENIA AGUIAR BORGES CARRARETO DECISÃO Os Apelantes (G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA) requerem a concessão da justiça gratuita, aduzindo, em síntese, que não possui qualquer ativo, seja financeiro, seja patrimonial, para arcar com o preparo recursal. Intimados, os apelantes (pessoas físicas e jurídica) trouxeram aos autos documentos para comprovar a alegada insuficiência financeira (id. 26266227/26266871). É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC. Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além do mais, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Veja-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Do mesmo modo, tratando-se de pessoa jurídica cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, consta do polo passivo as seguintes pessoas físicas: SALEEM AHMED ZAHEER JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, e como pessoas jurídicas as empresas G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA. No tocante as pessoas físicas, observa-se que apenas os réus SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR juntaram declaração de imposto de renda e expediente de bloqueio de veículo junto ao RENAJUD, enquanto os demais réus pessoas físicas MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA não acostaram qualquer comprovação de renda. Por sua vez, as pessoas jurídicas rés juntaram alguns extratos bancários, recibo de entrega de declaração de débitos e créditos de tributos federais e expedientes de bloqueio de veículos junto ao RENAJUD. Pois bem, nada obstante as rés/apelantes pessoas jurídicas terem carreado aos autos extratos bancários com movimentações com determinações de bloqueios judiciais sobre sua conta bancária, bem como informações a respeito de débitos tributários e bloqueios de veículos via RENAJUD, tais elementos não são suficientes a comprovar a efetiva e inequívoca impossibilidade financeira da recorrente, que inviabilize o recolhimento do preparo recursal. Não há nos autos comprovantes das operações patrimoniais ativas ou demonstrações de resultados dos últimos exercícios financeiros, tampouco balancetes contábeis atualizados que permitam aferir, de modo seguro, a real e atual condição financeira das pessoas jurídicas apelantes. Por se tratar de pessoa jurídica destinada à exploração de atividade econômica, caberia à rés apelantes pessoas jurídicas trazerem aos autos elementos suficientes a demonstrar que, de fato, passa por dificuldades financeiras que a impedem de suportar os encargos processuais, o que, a meu ver, não restou caracterizado. Sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A PESSOA JURIDICA. HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDENCIA A PARTIR DO INADIMPLENTO. MORA EX RE. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. OBSERVANCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Um dos pressupostos objetivos do recurso é a presença de interesse recursal por aquele que decide insurgir-se contra o ato judicial. É dizer, a configuração do interesse recursal pressupõe a presença do binômio sucumbência e perspectiva de maior vantagem com o manejo do recurso. Só quem perde (algo ou tudo) tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica (cf. STJ. EAREsp 227.767/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/06/2020). 1.1. Tendo a sentença reconhecido a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em analise, falta interesse processual a instituição financeira ao apresentar tal pedido no recurso em exame. 2. Tratando-se de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. No caso em questão, os documentos acostados referem-se a pessoa jurídica diversa daquela que consta nesta execução e, por isso, o benefício anteriormente deferido deve ser revogado. 3. Inadimplido o contrato de mútuo bancário representado por cédula de crédito bancário, os juros de mora passam a contar a partir do vencimento da obrigação, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil. Precedentes. 4. No tocante aos honorários sucumbenciais devidos pelos executados aos patronos da exequente, revela-se adequada a aplicação do disposto no artigo 85, §8o, do CPC, pois o valor dado à causa é superior a cem mil reais, o que resultaria, se observado estritamente o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC, em verba honorária exorbitante e desproporcional às características da lide. 4.1. Com isso, evidentemente, não se está a questionar a relativa complexidade da causa e a diligência e profissionalismo com que atuaram no feito os patronos do apelante; entretanto, tais parâmetros também servem para orientar a fixação dos honorários advocatícios com base em um juízo de equidade (art. 85, §8o, CPC), visando, sobretudo, atender ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso de apelação dos devedores conhecido e desprovido. 6. Recurso de apelação do exequente parcialmente conhecido e, no ponto, parcialmente provido. (Acórdão 1322283, 07110253320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481-STJ. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA 1. Trata-se de execução por quantia certa ajuizada, na qual a credora requer a gratuidade da justiça: (i) por não deter finalidade lucrativa; (ii) vivenciar déficit atuarial; e (iii) estar sob a vigência de procedimentos de equacionamento. A petição inicial foi indeferida, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Não faz jus aos benefícios da justiça gratuita entidade sem fins lucrativos que não trouxer à peça inaugural demonstração da própria situação de miserabilidade (art. 320 do CPC), nem ao caderno processual demonstração de que a condição financeira hodierna está desfavorável. 4. Não recolhida as custas inicias, após a parte ser devidamente intimada para tal mister, impõe-se o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade da peça inaugural. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307425, 07208222720198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, no tocante aos réus/apelantes pessoas físicas é se ver que nenhum deles trouxeram aos autos a declaração de hipossuficiência, e os apelantes MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, muito embora intimados, não trouxeram aos autos qualquer documento para comprovarem a hipossuficiência. Já os réus SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR muito embora tenham consignado nos autos o documento de imposto de renda, é se ver que os mesmos por serem sócios das empresas jurídicas rés, detém várias cotas sociais das quais, a meu sentir, são indicativos de rendas e, portanto, sem qualquer hipossuficiência comprovada. Note-se que ré JOSELITA reside em endereço no bairro Park Way de Brasília, e ainda possui como bens declarados em IR imóvel em Sobradinho. E quanto a tais réus, vale registrar ainda que, em que pese os mesmos tenham trazido aos autos determinações de bloqueios via RENAJUD e decisões de outros processos judiciais deferindo a gratuidade de justiça em seu favor, é sabido que tal hipossuficiência deve ser aferida em cada caso concreto, e nestes autos, não vislumbro que os mesmos são hipossuficientes, já que declararam deterem cotas sociais e ainda aferirem renda junto as empresas jurídicas rés nestes autos. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. A pretensão de revisão dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça demanda o reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a referida concessão. 4. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo na Súmula no 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 850977 MS 2016/0022407-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido e justiça gratuita nos termos no § 2o do art. 99 do CPC. 2. A renda mensal percebida pela agravante e o patrimônio descrito na ação de inventário demonstram capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.996220, 20160020442194AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1106/1107) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão n.995557, 20160020394349AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 676/686) Sob tal perspectiva, tenho que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. Desse modo, a hipossuficiência somente poderia ser considerada se os réus pessoas físicas tivessem juntado aos autos provas suficientes de suas situações de hipossuficiência econômica, de tal modo a evidenciar que, atualmente, os mesmos não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e do sustento de sua família, nos termos do dispositivo legal citado. Aliás, foi justamente nesse sentido o despacho retro, no qual alguns dos réus não trouxeram qualquer documento e os demais, embora tenham acostado documentos, não foram suficientes, a meu sentir, para demonstrar a hipossuficiência dos recorrentes. Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos que apontem para a incapacidade financeira dos réus, ora apelantes, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça aos réus/apelantes. E nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora